Tribunal: TJDFT
Processo: 0744696-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744696-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por robson pinheiro advocacia contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ELIANE ANDRADE AVELLAR e MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO: O Credor alega que os executados agem em fraude à execução, porque o filho do casal possui dois veículos em seu nome, quando os próprios executados declaram que ele é estudante e não aufere renda. Solicita seja oficiado ao DETRAN/DF para que informe a cadeia dominial dos veículos que estão em nome do filho dos executados, bem como a pesquisa de demais veículos que estejam em seu nome. Decido. Apesar das alegações do exequente, após o início do cumprimento de sentença, nenhuma pesquisa de bens em nome dos executados foi realizada. O fato de eles serem executados em vários processos, por si só, não implica ausência de bens passíveis de penhora. Nos presentes autos, foi deferida a penhora no rosto dos autos no 001101-40.2016.4.01.3400, em trâmite no TRF 1a Região (fl. 473PDFc, id 58952290). Nesse passo, o fato de o filho dos executados possuir veículos em seu nome, não caracteriza, em princípio, fraude à presente execução, até porque não houve nenhuma penhora sobre veículos em nome dos executados. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos para o prazo de suspensão da decisão de id 71355077, fl. 505 PDFc. Mantenho, por ora, a penhora no rosto dos autos no 001101-40.2016.4.01.3400. Ficam as partes intimadas. O Agravante sustenta que, apesar de ainda ser estudante, o filho dos Agravantes possui dois veículos registrados em seu nome. Salienta que somente com as informações prestadas pelo DETRAN/DF será possível analisar o momento de transferência dos automóveis. Requer, diante dos indícios de fraude à execução, a antecipação da tutela recursal para determinar o “envio de ofício ao DETRAN/DF, determinando a apresentação de histórico de proprietários, com as respectivas datas de transferência, bem como outras informações acerca de eventuais alienações fiduciárias e demais gravames registrados junto ao órgão de trânsito dos veículos de placa JDT-0036 (Hyundai HB 20) e JHF-4225 (Peugeot 206), bem como de histórico de proprietários dos veículos registrados e já individualizados em nome de MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR e MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR NETO”. Preparo recolhido (IDs 20327162 e 20327164). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento de mérito do recurso. Demais disso, à primeira vista, a penhora no rosto dos autos é suficiente para garantir o cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator